Tribunal: TJDFT
Processo: 0735292-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO. CONTINÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. EMISSÃO SONORA LIMITADA. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO NECESSÁRIA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. As teses não apresentadas em sede de agravo de instrumento não podem ser alegadas no agravo interno por configurar inovação recursal. Agravo interno parcialmente conhecido.
2. A continência exige as mesmas partes e a mesma causa de pedir, sendo o pedido da continente mais amplo e abrange o pedido da ação contida.
3. O fato de o Condomínio em que os agravados residem também ter proposto ação visando coibir a emissão de ruídos excessivos não se traduz em abrangência dos agravados, já que o condomínio é entidade jurídica com personalidade própria e não necessariamente defende os mesmos interesses dos agravados nesta ação de origem. Preliminar rejeitada.
4. Agravo interno.
4.1. Apesar das alegações da parte agravante, não foram demonstrados elementos evidenciadores da probabilidade do direito do agravante aptos à antecipação da tutela recursal.
4.2. No confronto entre o direito constitucional de acesso a um meio ambiente equilibrado e sadio, livre de poluição sonora, e o direito à liberdade da atividade econômica, deve ser observada a legislação que limita a emissão sonora, porque observa os princípios da ponderação e proporcionalidade.
5. Agravo de Instrumento
5.1. A ausência da descrição dos aparelhos que devem ser utilizados para a medição não é suficiente para que se indeferia a antecipação da tutela, mormente como, conforme o exposto, por mais que haja uma diferença nos aparelhos utilizados pelo IBRAM para a realização da aferição, ainda assim, é certo concluir que não haveria uma discrepância que indique que os ruídos emitidos pela agravante não ultrapassam 55 decibéis.
5.2. O direito ao sossego está ligado à garantia de um meio ambiente sadio, livre de poluição sonora, com proteção constitucional, insculpida no artigo 225 da Constituição da República.
5.3. Diante dos elementos colacionados aos autos e em homenagem ao direito constitucional ao meio ambiente equilibrado, consubstanciado nesta demanda na proteção ao sossego, verifica-se correta a decisão que cominou à agravante a obrigação a obrigação de manter as emissões sonoras nos eventos que promove, dentro dos limites da legislação aplicável ao caso.
5.4. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o juízo fixar multa para o caso de descumprimento de obrigação de fazer; estabelece, também, que essa multa pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva.
5.5. O limite máximo das astreintes deve guardar proporcionalidade com a expressão econômica da obrigação inadimplida, a fim de preservar sua finalidade. No caso, o valor fixado revela-se excessivo, devendo ser reduzido
6. Agravo interno parcialmente conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.